Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-50.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000850-50.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), ELIAZAFE DE OLIVEIRA - CPF: 131.125.864-76 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS, TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal do consumidor e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante nos contratos é muito semelhante àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

Pedido contraposto devido.

Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou inexistente o débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões, postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

No caso dos autos, malgrado o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
de que a empresa recorrente não juntou nenhum documento que comprovasse minimamente a origem do débito com o reclamante, verifica-se que a mesma se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos a cópia do “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício” celebrados com o consumidor em 11/07/2016, além de cópia de documentos pessoais, faturas e relatórios de chamadas”, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação, uma vez que o Autor restou inadimplente com as faturas de abril e maio de 2017

Neste ponto, consigna-se que a assinatura lançada no aludido contrato é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrido. Destarte, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, ante a similitude das assinaturas firmadas nos aludidos documentos, bem como em razão da ausência de impugnação específica no contrato acostado aos autos, ou seja, não há nenhuma prova ou contra-argumento que retire a idoneidade da assinatura e do próprio contrato apresentado pela empresa de telefonia, ainda mais quando está devidamente assinado.

Além disso, frise-se que o reclamante, na exordial, afirma que não reconhece a dívida e que nunca teve nenhum vínculo com a promovida. Apresentados tais documentos em sede de contestação, o Recorrido não apresentou impugnação alguma, permanecendo silente.

Desse modo, a sentença deve ser reformada, posto que a empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito do reclamante, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia e de impugnação da contestação, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021